Tribunal: TJDFT
Processo: 0722250-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722250-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: MARIA APARECIDA SARGES MESQUITA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília em ação revisional ajuizada por MARIA APARECIDA SARGES MESQUITA LTDA (0719680-23.2021.8.07.0001), no seguinte teor: “Trata-se de ação revisional de locação ajuizada por MARIA APARECIDA SARGES MESQUITA LTDA em desfavor do CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL DE BRASÍLIA. Narra a autora, em síntese, que em 24/11/2019 celebrou contrato de locação de loja comercial em shopping center com requerido, com termo inicial em 01/02/2020 e data de inauguração para 01/04/2020, com prazo de 60 meses. Em razão da Pandemia da Covid 19, e fechamento dos shoppings, o contrato foi automaticamente prorrogado, com data inicial para o fim das restrições de funcionamento. Como a autora é do ramo de clínicas estéticas, as quais ficaram impedidas de praticar suas atividades de 18/03/2020 a 11/07/2020, conforme Decreto Distrital. Alega que apesar da prorrogação do prazo, a autora aplicou o reajuste anual pelo IGP-DI, de 22,12%, em todas as parcelas que compõem a locação, inclusive a Res Sperata além de cobrança do aluguel em dobro, sem ter considerado a prorrogação do contrato. Argumenta que em razão da prorrogação, o reajuste não poderia ter sido aplicado, porque ficou impossibilitada de trabalhar até 11/07/2020, e que a cobrança se torna exorbitante. Solicita a tutela de urgência para: I) declarar a data do primeiro reajuste anual como sendo o dia 20/07/2021; II) declarar e determinar que a parte Ré promova a substituição, ainda que provisória, do IGP-DI pelo IPCA-E como reajustamento do contrato de locação; III) declarar o pagamento da parcela de Res Sperata no valor de R$ 2.208,33 conforme prevê o Item 12 do Quadro de Informações Básicas integrante do contrato em discussão; nos termos da fundamentação. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. A autora pretende a tutela de urgência para que seu aluguel seja limitado ao aluguel percentual de 6% do faturamento bruto. A Pandemia da Covid-19, representa evento imprevisto e de força maior, que trouxe notória dificuldade econômica, com milhões de brasileiros desempregados. Notório que os “shoppings” e comércio em geral sofreram drasticamente com a proibição de não poderem funcionar em razão do risco para a contaminação pelo SARS COV 2. Nesse passo, o ônus dos prejuízos em relação à Pandemia deve ser suportado por todos, a fim de que os impactos sociais e econômicos não sejam maiores. Diante da notória dificuldade que as lojas em shopping centers vêm passando em razão da Pandemia da Covid-19, e da prorrogação do contrato em debate, tenho que possível a prorrogação de aplicação do índice de reajuste para 20/07/2020, data que a autora deu início às suas atividades, nos termos da cláusula 1.1 do termo aditivo (id 94254289, fl. 36 PDFc), bem como a substituição, neste momento excepcional, do índice de reajuste da locação. Nesse sentido, os precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SALÃO DE BELEZA. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES. TEORIA DA IMPREVISÃO. REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. I - A pandemia da Covid-19 e a suspensão das atividades comerciais no Distrito Federal são fatos públicos e notórios e que representaram eventos de força maior, imprevistos e inevitáveis, a alterar as bases contratuais estabelecidas entre as partes, art. 317 do CC. Mantida a r. sentença que acolheu o pedido de redução do valor do aluguel em 50% durante o período em que a empresa permaneceu impedida de exercer sua atividade comercial de salão de beleza. II - A sucumbência na demanda foi recíproca e proporcional, logo, ambas as partes devem arcar com o pagamento dos respectivos ônus. III - Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1327224, 07130221720208070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. PANDEMIA. DEFERIMENTO. IMPREVISIBILIDADE. ART. 317 CÓDIGO CIVIL. 25% DO VALOR. MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. 1. Recurso tirado contra decisão que, em ação revisional de aluguel de loja em shopping na qual a agravada alega que a situação econômica resultante da pandemia desencadeada pelo novo coronavírus teria retirado sua renda o que obsta o pagamento do aluguel. 2. Os elementos de convicção não se mostram suficientes a permitir a suspensão da r. decisão agravada que, atenta aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicou a redução de 25%, nos meses de agosto e setembro de 2020. 3. O percentual definitivo a ser estipulado somente será analisado de forma completa após a instrução da ação com a análise do faturamento da agravada-autora. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o Agravo Interno. (Acórdão 1320016, 07401276920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, permanece a cobrança da parcela relativa ao 13o, e de incidência do reajuste sobre a parcela denominada res sperata, uma vez que estipulados no contrato Assim, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência, para determinar a prorrogação do reajuste para 20/07/2020, data que a autora deu início às suas atividades, nos termos da cláusula 1.1 do termo aditivo (id 94254289, fl. 36 PDFc), bem como a substituição, neste momento, do índice de reajuste da locação para o IPCA -e, a partir de julho/2020. A experiência deste Juízo demonstra que, em casos semelhantes, as chances de conciliação neste momento inicial são ínfimas, motivo pelo qual a marcação da audiência inaugural iria de encontro à efetividade e celeridade processuais. Ademais, nada impede que a audiência de conciliação seja realizada após a contestação ou em outro momento processual. ( )” – ID 94595508, pp .1-4 do processo originário, sublinhei. Na sequência, proferida decisão pela qual corrigido erro material: “( ) Faço a seguinte correção: Assim, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência, para determinar a prorrogação do reajuste para 20/07/2021, um ano após a data que a autora deu início às suas atividades, nos termos da cláusula 1.1 do termo aditivo (id 94254289, fl. 36 PDFc), bem como a substituição, neste momento, do índice de reajuste da locação para o IPCA -e, a partir de julho/2020. Esta decisão passa a fazer parte integrante da decisão de id 94595508. ANOTE-SE que o processo tramita em 100% digital, nos termos da Resolução 354/2020 ( )” – ID 94736611 do processo originário. Nas razões recursais (ID 27195045), o réu CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA, ora agravante, alega que “[n]ão obstante a pandemia ter afetado a sociedade como um todo, o M.M Juízo a quo transfere somente a Agravante, que também é vítima da pandemia, todo o prejuízo decorrente da atual situação, o que não se pode admitir!!!” (ID 27195045, p. 6). Aduz que “o fechamento do Shopping Réu, ora Agravante, não traz prejuízos apenas a seus Locatários/Lojistas, mas ao empreendimento como um todo, sendo de todo recomendável, neste momento, que se aja com cautela e razoabilidade, evitando-se a criação de desequilíbrios ainda maiores”, e que “a situação excepcional é temporária exige sacrifício de ambas as partes, que devem abdicar, temporariamente, do que estipularam na relação sinalagmática, e sem que ninguém possa atribuir culpa a ninguém, mas apenas ao imponderável do destino” (ID 27195045, p. 7). Sustenta que “a pandemia da Covid-19 não pode ser considerada como fator superveniente de onerosidade excessiva, que justifique a aplicação da Teoria da Imprevisão, menos ainda servir para disseminar a intervenção do Poder Judiciário no cumprimento das cláusulas contratuais, devidamente pactuadas, ainda mais considerando que o Shopping Center Agravante não se manteve inerte à situação, e buscou todas as medidas ao seu alcance para que os Locatários não fossem afetados de forma avassaladora e não conseguissem dar prosseguimento aos contratos firmados” (ID 27195045, p. 8). Alega que “a modificação da cláusula relativa ao índice de reajuste deve ser feita com cautela e somente nos casos em que ficar demonstrada a defasagem entre as expectativas iniciais das partes e o atual cenário do mercado de locações, mormente porque o locatício é a remuneração do capital imobilizado do locador, o que de fato NÃO OCORRE no caso em tela, haja vista que o Agravante já concedeu diversos descontos para manutenção do equilíbrio do contrato” (ID 27195045, p. 14). Argumenta: “( ) quanto à PROBABILIDADE DO DIREITO do Agravante, resta evidente que a r. decisão proferida pelo magistrado primevo merece ser reformada, haja vista que: I) O fundamento utilizado pela Agravada para reajuste do índice do contrato trata-se da grave crise gerada pela pandemia do COVID-19, qual atingiu todos, sem exceção, inexistindo onerosidade excessiva a uma das partes; II) O Agravante já concedeu descontos à Agravada, inexistindo qualquer fundamento para alteração do índice de reajuste do contrato em razão da pandemia; III) É absolutamente infundada a alteração liminar das condições contratuais previamente acordadas entre as partes, em razão da inexistência de risco à Agravada; Quanto ao risco ao RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, é evidente que a alteração liminar do índice implica em prejuízo econômico ao Agravante.” – ID 27195045, pp. 19-20. Requer, ao final: “( ) que o presente Agravo de Instrumento seja RECEBIDO e CONHECIDO, sendo-lhe atribuído EFEITO SUSPENSIVO, para que sejam cessados todos os efeitos da decisão de ID 94736611 até o julgamento do presente recurso, visto que a r. decisão mostra-se totalmente inadequada e contrária aos dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais supramencionados. No mérito, requer seja DADO PROVIMENTO INTEGRAL ao presente Agravo de Instrumento, reformando-se r. decisão agravada, com a consequente revogação da tutela deferida pelo magistrado primevo, devendo ser mantido o índice de reajuste contratualmente pactuado entre as partes, ante à total inexistência de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual. ( )” –– ID 27195045, p. 20. Preparo regular (ID 27195048). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão pela qual deferida parcialmente tutela de urgência, IDs 94595508 e 94736611 do processo originário); conheço do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de ação revisional ajuizada por MARIA APARECIDA SARGES MESQUITA LTDA em 10/6/2021 (0719680-23.2021.8.07.0001) em desfavor de CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA, ora agravante (ID 94254283), na qual requerida a concessão de tutela de urgência nos seguintes termos: “A) O deferimento da tutela provisória de urgência para: : I) declarar a data do primeiro reajuste anual como sendo o dia 20/07/2021; II) declarar e determinar que a parte Ré promova a substituição, ainda que provisória, do IGP-DI pelo IPCA-E como reajustamento do contrato de locação; e III) declarar o pagamento da parcela de Res Sperata no valor de R$ 2.208,33 conforme prevê o Item 12 do Quadro de Informações Básicas integrante do contrato em discussão; nos termos da fundamentação; ( )” – ID 94254283, p. 15, grifos no original. Sobreveio a decisão ora agravada pela qual, em suma, deferida parcialmente a tutela de urgência para o fim de prorrogar o reajuste para 20/7/2021 e substituir o índice de reajuste da locação, nesse momento, para o IPCA-e (IDs 94595508 e 94736611). E o Condomínio agravante busca, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo, alegando, em suma, que também foi afetado pela pandemia de COVID-19; que já concedeu descontos à agravada para manutenção do equilíbrio contratual, e que deve prevalecer o contrato na forma pactuada, uma vez que inexiste onerosidade excessiva, não se podendo reconhecer aplicabilidade da teoria da imprevisão ao caso concreto (ID 27195045). No entanto, como bem exposto na decisão agravada, exercício da atividade econômica da locatária afetado pela pandemia — ramo de clínicas estéticas localizado no estabelecimento comercial da agravante (shopping center) – que sofreu restrições de funcionamento, agravada que restou impedida de praticar suas atividades de 18/3/2020 a 11/7/2020, o que acabou por se refletir em sua possibilidade de arcar com suas despesas, dentre elas, as que decorrentes da relação locatícia. Como bem exposto na decisão agravada, a interrupção das atividades comerciais da locatária em razão da pandemia deve ser tida como apta a ensejar a revisão do negócio jurídico em questão — contrato de locação é bilateral, oneroso e consensual, em que uma parte (locador) se obriga a ceder o uso e o gozo de coisa não fungível a outra (locatário), temporariamente, mediante promessa de certa prestação — seja pela teoria da imprevisão, seja pela teoria da quebra da base objetiva do contrato. Isto porque o pedido revisional, quando relacionado a fato imprevisível que enseje desequilíbrio na prestação contratada, pode ser admitido com base no art. 317 do Código Civil, que define: “Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.” Ademais, a retomada das atividades da locatária não significa imediato reequilíbrio do contrato. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante. Por fim, perigo de dano não demonstrado: a modificação do índice de reajuste contratual é temporária e pode ser revista após o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, cabendo à agravada o pagamento de eventual diferença que se apure em caso de improcedência final do pedido revisional. No mesmo sentido, já decidiu recentemente esta Corte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVATÓRIA E REVISIONAL DE LOCAÇÃO. CUMULAÇÃO DE AÇÕES PERMITIDA. ALUGUERES PROVISÓRIOS. PANDEMIA COVID 19. TEORIA DA IMPREVISÃO. REEQUILÍBRIO ENTRE CONTRATANTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Não há óbice à cumulação da ação renovatória de locação com a ação revisional de cláusula contratual, por haver interligação entre as pretensões, notadamente porque a revisão influencia no ânimo de renovar o contrato locatício. 2. É razoável e equânime manter temporariamente o aluguel correspondente a 80% do valor atual, de forma a aliviar as despesas do locatário durante a crise provocada pela pandemia da Covid-19, até a prolação da sentença, que avaliará, de forma exauriente, as pretensões de renovação e reajuste da locação. 3. A medida é reversível, pois caso seja julgado improcedente o pedido revisional caberá à parte autora arcar com a integralidade dos alugueres, ante o caráter provisório e precário da tutela de urgência concedida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1354148, 07108524120218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 26/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ALUGUEL. SHOPPING CENTER. VALOR. READEQUAÇÃO. FORÇA MAIOR. COVID-19. 1. A pandemia provocada pelo COVID-19, que notadamente levou várias unidades da federação, inclusive o Distrito Federal, a adotar medidas restritivas de circulação e de isolamento social que afetam substancialmente a atividade econômica, constitui força maior a justificar revisão das mais diversas relações jurídicas, nos termos dos arts. 317 do Código Civil. 2. A interpretação e aplicação da revisão contratual, diante da onerosidade excessiva, deve privilegiar a maximização do princípio da solidariedade social, de tal modo que os ônus decorrentes da pandemia COVID-19 não podem ser suportados exclusivamente por um dos contratantes. 3. Readequação do valor de contrato de aluguel devido. 4. Recurso de apelação conhecido e não provido.” (Acórdão 1336301, 07141438020208070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o Condomínio agravante. Após, intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 31 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora